Tribunal: TJBA
Processo: 0810420-23.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0810420-23.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ESPOLIO DE MAURO BARREIRA DE ALENCAR registrado(a) civilmente como MAURO BARREIRA DE ALENCAR

Advogado(s)
:
CRISTINA ROCHA TROCOLI, SARA CARVALHO BOTTO registrado(a) civilmente como SARA SILVA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CANCELAMENTO DE CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU (exercício de 2014) e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com majoração em grau recursal, em razão do cancelamento da CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC e do art. 26 da Lei nº 6.830/80, e (ii) contradição na aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Inexiste omissão quanto ao art. 90, § 4º, do CPC, pois o embargante não suscitou a aplicação do dispositivo em suas razões de apelação, não podendo alegar omissão sobre matéria não devolvida ao conhecimento do Tribunal.

4 - O art. 90, § 4º, do CPC constitui norma premial que beneficia a parte que reconhece o direito adverso de plano, não se aplicando quando o cancelamento da CDA e o pedido de extinção ocorrem aproximadamente três anos após a apresentação da defesa pelo executado. Tal conduta não se coaduna com o espírito da norma, que beneficia apenas as partes que praticam conduta abdicativa de plano, reconhecendo o direito da parte adversa tão logo ela o afirme.

5 - Inexiste omissão quanto ao art. 26 da Lei nº 6.830/80, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente o dispositivo, afastando sua aplicação ao fundamento de que o cancelamento da inscrição em dívida ativa ocorreu após a apresentação da exceção de pré-executividade, circunstância que atrai o princípio da causalidade.

6 - Não há contradição no acórdão embargado, porquanto o princípio da causalidade foi corretamente aplicado ao reconhecer que o Município deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ao cobrar tributo relativo a imóvel cuja inscrição já havia sido objeto de pedido de cancelamento pelo contribuinte.

7 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, devendo observar os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 10 e 11, 90, § 4º, e 1.022; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
0810420-23.2017.8.05.0001

em que figura como embargante
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
e embargad
o
ESPOLIO DE MAURO BARREIRA DE ALENCAR
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.